Tribunal: TJDFT
Processo: 0728488-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0728488-83.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOÃO VITOR COQUEIRO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de JOAO VITOR COQUEIRO DE OLIVEIRA, cuja prisão em flagrante pela suposta prática dos tipos previstos no art. 157, caput, do CP, foi convertida em preventiva, pela autoridade judicial do NAC. Alega a impetrante que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva é ilegal, tendo em vista que foi proferida de ofício pelo MM. Juiz do NAC. Argumenta que o Ministério Público, em sua manifestação, pleiteou pela concessão da liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares, não podendo ser acolhida a representação da autoridade policial quando o próprio titular da ação penal entende de forma diversa. Reputa ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Afirma que “as considerações judiciais, mostram-se inaptas a fundamentar a decretação da prisão preventiva, vez que o prejuízo à instrução criminal não está evidenciado, a violência empregada não exacerbou a elementar do tipo penal, não havendo a narrativa de nenhuma circunstância do caso concreto que demonstre uma maior gravidade da conduta do paciente no caso em tela”. Aduz que o paciente é primário, possui residências fixa e ocupação lícita. Pugna, liminarmente, pelo relaxamento da prisão em razão da sua decretação de ofício ou, subsidiariamente, pela revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o respectivo alvará de soltura em favor do paciente. Ao fim, requer a concessão da ordem. É o breve relatório. Decido. Em relação à alegada ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante do paciente em preventiva pela autoridade judicial do NAC, a despeito da divergência jurisprudencial, este Relator tem entendimento de que o Pacote Anticrime, instituído pela Lei n. 13.964/19, não fez qualquer alteração na redação do art. 310, II, do CPP, de maneira que cumpre ao magistrado responsável pela realização da audiência de custódia, dentre as alternativas a serem adotadas quando do recebimento do auto de prisão em flagrante, a prerrogativa de, fundamentadamente, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando se fizerem presentes os requisitos do art. 312 do CPP ou se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do autuado, nos termos do art. 311 do CPP. Não se verifica, por ora, ofensa ao princípio acusatório. No que se refere à presença ou não dos requisitos da prisão preventiva, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. É conferir o que decidiu o MM. Juiz de Direito do NAC, ao converter a prisão em flagrante em preventiva: “A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado teria assaltado a vítima, comportando-se agressivamente, em via pública e à luz do dia, mediante ameaça de morte. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Importa frisar que o autuado teria ameaçado uma testemunha ocular do delito, menor de idade, para a hipótese de ser descoberto e preso, bem como, consoante informações da autoridade policial constantes da representação de ID 134834314, teria continuado com as ameaças no interior da delegacia, fatos que em tese configuram o delito do art. 344 do Código Penal, havendo necessidade de adotar a medida extrema também para garantir a instrução criminal. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Não há qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. O paciente foi preso em flagrante após roubar o celular de um estudante quando este saía da escola, simulando uma arma de fogo na cintura. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 31 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador